Tribunal: TJDFT
Processo: 0002729-22.2013.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0002729-22.2013.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSEMARI FONSECA CHAVES ANDRADE DA SILVA DESPACHO Diante do julgamento do agravo de instrumento em recurso extraordinário pelo Supremo Tribunal Federal (decisão transitada em julgada em 8/2/2022 – ID no 32652379– pág.30), encaminhem-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010